Tribunal: STF
Processo: HC 152825
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido período previsto no artigo 125 do Código Penal Militar, não há prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    CRIME – ESTADO DE NECESSIDADE – AUSÊNCIA. Ausente quadro revelador de estado de necessidade, não cabe a observância do artigo 43 do Código Penal Militar. 



    PENA – CRIME MILITAR – CUMPRIMENTO. Ante o artigo 59 do Código Penal Militar, inexiste ilegalidade no cumprimento, em estabelecimento prisional militar, de pena de detenção.